Tribunal: STF
Processo: ARE 1525871
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 350. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDIMENTOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NULIDADES PROCESSUAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal Fazendária dos Juizados Especias Cíveis e Criminais do Estado do Rio de Janeiro:



    “Acordam os Juízes que compõem a 2ª Turma Recursal Fazendária, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença terminativa. Embora não seja requisito ou pressuposto de acesso ao Judiciário, o STF, nos casos em face do INSS, fixou a TESE no TEMA 350 a exigir, no mais das vezes, o requerimento administrativo. Também o STJ, no Resp.1.987.853, reafirmou entendimento no mesmo sentido nos casos de DPVAT de modo a configurar o interesse de agir. No caso em tela, mesmo com a facilidade administrativa (Isenção de Imposto de Renda ' Portal Carioca Digital), a autora confessou o não requerimento administrativo. O Judiciário tem como escopo a solução dos conflitos. No caso em tela, não se sabe, sequer, se o Município concorda com o direito sustentado. Note-se, o Município não foi comunicado sobre o atual estado de saúde da autora. Desta forma, adere-se à sentença para, nos termos dos precedentes invocados das Cortes Superiores, configurar ausência do interesse de agir. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC, em 10% do valor dado à causa, observada a gratuidade já deferida, valendo esta súmula como acórdão. Princípios da informalidade e da celeridade a dispensar fundamentação extensa nos termos da Lei nº 9.099/95 c/c Lei nº 12.153/09” (e-doc. 9).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que o acórdão recorrido deveria ser reformado “ante as suas inequívocas nulidades, com o consequente retorno dos autos à origem para que seja regularmente citada a Recorrida, após o que deve ter lugar a escorreita e regular marcha do processual, devidamente prevista no CPC/2015, com a devida abertura da Instrução Processual” (fl. 24, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmulas n. 279 do Supremo Tribunal Federal e aplicação da repercussão geral na origem – Tema 350 (e-doc. 14). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a r. Decisão agravada merece integral reforma e/ou cassação, eis que infringiu o artigo 5º, XXXV, da CF, divergindo também de decisões de outros tribunais pátrios e, inclusive do Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 15).



    Salienta que, “da análise dos autos, é possível constatar que o Egrégio Tribunal a quo proferiu Acórdão em total descumprimento a norma constitucional – artigo 5º, XXXV, da CF – sendo perfeitamente cabível o presente Recurso Extraordinário nos termos do artigo 102, III, alínea a, da CF3 e, também, artigo 1029, II4 , do CPC” (fl. 6, e-doc. 15).



    Assinala que “o Ministro Barroso é o próprio relator do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral que deu azo ao referido Tema 350 (RE n. 631.240/MG), de modo que a explicação de que o Tema não se aplica às ações tributárias pode efetivamente ser tida como interpretação autêntica” (fl. 14, e-doc. 15).



    Assevera que “o direito à isenção da Agravante está sendo lesado pela Agravada, que continua a realizar descontos de Imposto de Renda da Idosa e portadora de Neoplasia Maligna que ocupa o polo ativo da contenda, motivo pelo qual merece ser cassado o r. Acórdão” (fl. 10, e-doc. 15).



    Ressalta haver ofensa ao “Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, insculpido no inciso XXXV do Art. 5º da CF/88” (fl. 10, e-doc. 15).



    Menciona que “não há ânimo de reavaliação das provas colhidas no decorrer do processo, pois busca-se tão somente que o Superior Tribunal de Federal ateste a violação a letra da lei por base das decisões proferidas, sem sequer ser necessário que se debruce sobre os documentos acossados” (fl. 19, e-doc. 15).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Desembargador Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 350 da repercussão geral, com o fundamento de que, “ao caso em pauta, se aplica o TEMA 350 do STF, já que a Corte Suprema consolidou o entendimento no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento, delineando-se o interesse de agir somente após a negativa da pretensão pela via administrativa” (fl. 5, e-doc. 14).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    Com a aplicação do Tema 350 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente à alegada contrariedade ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República.



    7. Também não há como acolher os argumentos da agravante sobre nulidades processuais no rito procedimental dos Juizados Especiais, pois, nesse caso, a apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicáveis à espécie (Código de Processo Civil e Leis ns. 9.099/1995 e 12.153/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmulas n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. NULIDADE DA CITAÇÃO. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NAS PROVAS DOS AUTOS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA . SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 711.040-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RITO PROCEDIMENTAL ADOTADO PELOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO DE VALORES DE TRATAMENTO MÉDICO RESSARCIDOS A HOSPITAL PRIVADO. ENQUADRAMENTO À TABELA DE RESSARCIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS: ART. 32 DA LEI N. 9.656/1998 E RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS N. 367/2014. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.489.730-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    “Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Supostas nulidades processuais. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF e do Tema 660. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.462.361-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.3.2024).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora